Tribunal: TJES
Processo: 0001744-46.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001744-46.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: BH 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL SOB PENA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que o Estatuto Processual Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80.

2. Cabível a extinção do processo por abandono se, após pessoalmente intimada para dar andamento ao feito sob pena de extinção por abandono, quedar-se inerte.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “execução fiscal” ajuizada por MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ora Apelante, em face de BH 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, Apelada.

Pela sentença de id. 9878035, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito com fulcro no disposto no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, por não ter o exequente comprovado o recolhimento do preparo da diligência de oficial de justiça nos autos.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de id. 9878037, pugna pela anulação da sentença vergastada sob o argumento de que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito sem observância da prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

Sem contrarrazões por não se verificar nos autos de origem ter a Apelada constituído advogado.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001744-46.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADA: BH 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os presentes autos de “execução fiscal” ajuizada por MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ora Apelante, em face de BH 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, Apelada.

Pela sentença de id. 9878035, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito com fulcro no disposto no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, por não ter o exequente comprovado o recolhimento do preparo da diligência de oficial de justiça nos autos.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de id. 9878037, pugna pela anulação da sentença vergastada sob o argumento de que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito sem observância da prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

Sem contrarrazões por não se verificar nos autos de origem ter a Apelada constituído advogado.

Pois bem.

É cediço que o Código de Processo Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80.

Nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.120.097, confirmou o entendimento de que art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil de 2015) é aplicável ao processo de execução fiscal.

No mesmo sentido é a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0001223-39.2008.8.08.0024 (em 20.07.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314)
.
2. Embora o autor tenha sido intimado especificamente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o exequente nada requereu, evidenciando, assim, o abandono da causa.
3. Recurso conhecido e desprovido.

Neste contexto, torna-se plenamente possível a aplicação à execução fiscal, da disposição constante do Estatuto Processual Civil, que autoriza a extinção do processo por abandono da parte.

Todavia, veja-se, no caso em exame, não restou observada a necessidade de prévia intimação pessoal do ente para cumprir a determinação, sob pena de extinção por abandono, conforme art. 485, §1º do CPC.

Ademais, em que pese a menção da sentença ao inciso IV do art. 485 do CPC, não se verifica na fundamentação da sentença a indicação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, até porque a diligência pendente não era a citação, mas o recolhimento de custas de oficial de justiça/carta precatória visando a intimação do executado acerca da penhora já realizada nos autos, para oposição de embargos à execução fiscal.

Destarte, não tendo o juízo a quo determinado a intimação pessoal do ente para cumprimento de dita diligência no prazo legal, sob pena de extinção por abandono, forçoso concluir que a r. sentença vergastada incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual merece ser anulada.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou provimento, anulando a sentença

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.